Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0706907-28.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A RECORRIDO: ENEIAS PINTO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo em Recurso Especial (Doc. Num. 32352558) interposto por BANCO RCI BRASIL S/A. contra a decisão do Presidente deste Tribunal (Doc. Num. 31995869) que não admitiu o Recurso Especial interposto pelo ora Recorrente. O recurso foi protocolizado no PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA e nada justifica tal proceder, sendo que nem sequer há pedido de antecipação de tutela recursal. Nesse diapasão, a conclusão do presente processo no Plantão afigura-se como indevida, pois, repita-se, não há qualquer pleito a justificar a atuação do Plantão Judicial de 2a Instância. Nesse sentido, a Portaria GPR 79, de 17 de janeiro de 2022, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. Ante o exposto, determino o encaminhamento do presente Feito à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC para os devidos fins. I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial